Tribunal: TJBA
Processo: 0504827-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504827-81.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEAN LEITE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. VERSÕES CONFLITANTES DO ACUSADO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÃO INCOMPATÍVEL COM O RELATO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA QUE INDICAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO ORA APURADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, SEM REFLEXO NA PENA, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas por suposta violência policial, pois o exame pormenorizado dos autos revela inconsistência entre as alegações defensivas e os elementos probatórios disponíveis. Com efeito, a única lesão efetivamente identificada pela perícia localiza-se em região diversa daquela indicada pelo recorrente e, isoladamente, não é indicativa de excesso policial, inexistindo nexo de causalidade comprovado entre a atuação dos agentes e a lesão constatada, circunstância que, por si só, não tem o condão de macular a prova produzida. Nesse contexto, ausente qualquer vício ou irregularidade apta a comprometer a licitude da prova coligida aos autos, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada pela defesa, mantendo-se íntegra a validade probatória dos elementos constantes do processo. 3. No mérito, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação e Laudo de Exame Pericial, que atestam que foram apreendidos 54,73g (cinquenta e quatro gramas e setenta e três centigramas) de cocaína, distribuída em 174 (cento e setenta e quatro) microtubos plásticos, além de 1 (um) saco plástico contendo diversos microtubos amarelados vazios, a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e outros objetos. 4. A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada por meio do depoimento judicial das testemunhas da acusação, embora o réu negue a prática delitiva. Com efeito, embora o réu sustente em juízo que nenhum material ilícito fora encontrado em sua posse, dois dos policiais ouvidos em juízo foram categóricos e harmônicos ao afirmar que foi apreendido, atrás de um freezer, um saco contendo pinos de cocaína prontos para comercialização, não tendo a defesa apresentado qualquer prova capaz de abalar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, considerando que não há, nos autos, indício de que tinham interesse em prejudicar o réu, até porque, consoante afirmado em juízo, sequer o conheciam antes dos fatos aqui descritos. 5. Do mesmo modo, não merece prosperar o pleito de desclassificação do delito de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal, pois a alegação recursal de que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo próprio do acusado, mostra-se isolada e dissociada das demais provas produzidas. A quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida – 54,73g (cinquenta e quatro gramas e setenta e três centigramas) de cocaína, distribuída em 174 (cento e setenta e quatro) microtubos plásticos –, aliadas à apreensão de 1 (um) saco plástico contendo diversos microtubos amarelados vazios, revela inequívoca destinação mercantil, sendo absolutamente incompatível com o alegado consumo pessoal. Ademais, o acusado não declarou em juízo ser usuário de cocaína, circunstância que reforça a tese acusatória. 6. Adentrando à dosimetria da pena, observa-se que, na primeira etapa, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, diante do reconhecimento dos maus antecedentes do acusado, em virtude da existência de condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal n.º 8002089-65.2023.8.05.0250 e de outras duas ações penais em curso em seu desfavor (AP 8020767-74.2022.8.05.0150 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA; e AP 8010106-44.2023.8.05.0039 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari-BA). 7. Ocorre que, conforme destacado pela defesa, o fato apurado na AP nº. 8002089-65.2023.805.0250 ocorreu em 27/04/2023, posteriormente ao fato ora investigado, que ocorreu em 20/02/2020, não sendo, portanto, apto a ensejar a valoração negativa dos antecedentes. Ademais, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base”. Nesse cenário, torna-se imperioso o afastamento da valoração negativa dos antecedentes do acusado, com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 8. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea. Ocorre que o acusado, à época dos fatos, contava com apenas 19 (dezenove) anos de idade, consoante comprova o documento acostado aos autos, sendo necessário o reconhecimento, de ofício, da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, sem reflexo, no entanto, na pena, em observância ao teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Na terceira etapa, foi afastado o redutor do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que o apelante se dedica a atividades criminosas, o que não merece reparo. No caso, o conjunto probatório demonstra, de forma idônea e suficientemente fundamentada, a habitualidade delitiva do apelante, evidenciada pelo fato de que, após ter sido preso em flagrante nos presentes autos em 20/02/2020, voltou a delinquir, praticando novos crimes, inclusive o delito de tráfico de drogas, já possuindo condenação transitada em julgado, o que demonstra, de forma indiscutível, a sua dedicação a atividades criminosas, fazendo do crime seu meio de subsistência. Diante desse contexto, mostra-se correta a decisão de afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 10. Assim, a pena definitiva imposta ao apelante fica fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima unitária, mantido o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDA DE OFÍCIO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0504827-81.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante JEAN LEITE DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.